Tribunal: STJ
Processo: 0000165-30.2010.4.05.8307
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1462933 - PE (2014/0152341-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: USINA VITÓRIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO PIRES MALAQUIAS E OUTRO(S) - PE021844
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. CDA. DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO
DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PARA SUA VALIDAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DE TRIBUTO A DESTEMPO. DESCONFIGURAÇÃO.
TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGALIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, tampouco nulidade por ausência de
fundamentação, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 535, II, do
CPC/1973. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
04/09/2025
10/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio
Vilela.
Documento eletrônico VDA50560342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf91213b-a8fc-4e04-94c5-8c32eced135c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cf91213b-a8fc-4e04-94c5-8c32eced135c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1462933 - PE (2014/0152341-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: USINA VITÓRIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO PIRES MALAQUIAS E OUTRO(S) - PE021844
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. CDA. DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO
DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PARA SUA VALIDAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DE TRIBUTO A DESTEMPO. DESCONFIGURAÇÃO.
TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGALIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, tampouco nulidade por ausência de
fundamentação, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 535, II, do
CPC/1973. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
USINA VITÓRIA LTDA contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e,
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão (i) da inexistência de violação aos art.
535, II, do CPC/1973; (ii) da impossibilidade de análise de ofensa a dispositivo
constitucional; (iii) da desnecessidade de apresentação dos demonstrativos de cálculos
da CDA na execução fiscal; (iv) de não configuração da denúncia espontânea pelo
pagamento de tributos declarados e pagos a destempo; (v) da legalidade da Taxa Selic
na atualização de débitos tributários; e (vi) de falta de indicação do dispositivo legal
supostamente violado quanto aos honorários advocatícios (Súmula 284 do STF).
Sustenta a parte agravante, em síntese, que:
(a) "Quanto a violação apontada do art. 535, II, do CPC/73, argumentou
Vossa Excelência que não há nulidade por omissão e não houve negativa de prestação
jurisdicional, no entanto, o trecho abaixo destacado, e que fundamentou o afastamento
da alegada nulidade, refere-se a processo distinto e não ao presente caso" (fl. 386);
(b) "se a fundamentação não se relaciona com o processo em questão,
conclui-se que o afastamento da tese levantada pela agravante se deu de forma
equivocada, não analisando as questões levantadas pelo agravante, tem lugar a
aplicação do art. 489, §1°, III, do CPC" (fls. 388-389);
(c) "não se trata simplesmente de apresentar memória de cálculo, mas de
minimamente demonstrar como se chegou ao valor imputado pela Fazenda, sempre de
forma unilateral, cuja quantia já vem acrescida de diversos encargos e juros, sem dar
conhecimento ao suposto devedor do que está se cobrando" (fl. 390);
(d) "configurada a ausência da maneira de calcular os juros de mora, deve-
se reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução, por ausência de título
executivo extrajudicial apto a lhe instrumentalizar" (fl. 391);
(e) "chamou-se a atenção para o fato de que a Fazenda já incluiu seus
honorários na própria CDA, não sendo cabível a fixação de outros honorários, ainda
mais em valor tão excessivo" (fl. 393).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
397).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

VOTO
De início, c
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
onforme dispõe o § 1o do
art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos relativos à (ii) impossibilidade de análise de ofensa a dispositivo
constitucional; (iii) desnecessidade de apresentação dos demonstrativos de cálculos da
CDA na execução fiscal; (iv) não configuração da denúncia espontânea pelo
pagamento de tributos declarados e pagos a destempo; (v) legalidade da Taxa Selic na
atualização de débitos tributários; e (vi) falta de indicação do dispositivo legal
supostamente violado quanto aos honorários advocatícios (Súmula 284 do STF).
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt no REsp 1.521.170/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
de
, grifo nosso).
19/12/2019
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do recurso
especial interposto por Pedro Nunes da Silva, ante o óbice da Súmula
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

282/STF; bem como, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ,
deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público
Federal, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que
seja arbitrada compensação na medida da extensão dos danos
ambientais causados.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
III. No caso, o Agravo interno não impugna, específica e
motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que
constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
01/03/2021
1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966
22/06/2020
/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
.
17/10/2017
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se mostra suficiente mera
alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do
recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum
atacado" (AgRg do AREsp 392.653/PB, Rel, Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
03/02/2014
V. Cabe destacar, também, que "a mera reiteração das razões recursais
sem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o exame do recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp
1.157.501/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
de
).
22/08/2019
De fato, "os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão
(AgRg
do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia"
no AREsp 1.690.985/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
).
23/06/2020
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 2.005.111
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso)
12/11/2024
18/11/2024
Assim, no ponto, inviável o conhecimento do agravo interno.

Da inexistência de violação ao art. 535 do CPC1973:

Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

No mais, quanto à alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, o agravo
interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
Consoante assentou a decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se
acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
qualquer omissão, tampouco nulidade por ausência de fundamentação,
:
in verbis

A alegação da Recorrente de que a multa de mora seria indevida na
espécie por força da denúncia espontânea, em decorrência da
confissão e parcelamento de débito, formalizados perante a autoridade
fiscal, não merece prosperar.
Para configuração da denúncia espontânea se exige, nos termos do art.
138 do CTN, que o contribuinte, se antecipando ao Fisco, além de
reconhecer a dívida, promova o pagamento do tributo devido e dos juros
.
de mora, o que não está comprovado nos autos
Dessa forma, o argumento de que a multa é indevida não merece
prosperar. A propósito, trago à colação o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça já pacificado, em sede de Recursos Repetitivos
Representativos de Controvérsia (art. 543-C, do CPC) de que "a
simples confissão de dívida, acompanhada de seu pedido de
.
parcelamento, não configura denúncia espontânea"
Neste sentido:
[...]
Por outro lado,, a Certidão da Dívida Ativa têm presunção de liquidez e
certeza, calcada no art. 3°, da Lei 6.830/80. Tal presunção legal só
pode ser afastada mediante prova cabal, capaz de descaracterizá-la.
Entretanto, não cuidou a Embargante sequer de juntar nos presentes
Embargos cópia da CDA. A ação de Embargos à Execução Fiscal é
autônoma, e deve ser instruída com documentos suficientes para o que
o Tribunal possa apreciá-la, mesmo quando desapensada dos autos
principais.
É ônus da Embargante trazer aos autos prova de suas alegações,
conforme preconiza o art. 333, do CPC. Assim, à míngua de qualquer
prova capaz de demonstrar a alegada nulidade do título, não pode
prosperar a, pretensão da Embargante.
Vale ressaltar, que o demonstrativo dos, cálculos não é documento
essencial para a propositura de Execução Fiscal, sendo suficientes para
a validade do título a demonstração da legislação aplicável ao cálculo
do principal e consectários. A sua . presunção de certeza e validade
advém do preenchimento dos requisitos do art. 202 do Código Tributário
Nacional e do art. 2°, § 5°, da Lei de Execuções Fiscais,
:
in verbis
[...]
Outrossim, no tocante à legalidade da aplicação da multa incidente
sobre o débito, em razão do seu alegado efeito confiscatório, esta Corte
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

tem reiteradamente reconhecido o efeito não-confiscatório na
cominação dá multa prevista no art. 59 da Lei n.° 8.383/91. A multa
deve ser aplicada em virtude do descumprimento da obrigação tributária.
Quanto à atualização monetária deverá ser efetuada através da Taxa
SELIC, prevista na Lei n° 9.250/95; registro que a SELIC já engloba a
correção monetária e os juros de mora, pelo que não há ensejo para a
incidência dos moratórios previstos no CTN, sob pena de ocorrência de
um
. Precedente do STJ em seara de Recurso Repetitivo:
bis in idem
REsp 1.012.903 / RJ, rel. Min. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe
. (fls. 185-188, grifo nosso).
13/10/2008

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
De fato, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes, deduzido na minuta e na contraminuta do recurso, já "a contradição que
autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as
proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a
racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o
julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o
entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS 15.828/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
). Nesse sentido: EDcl
19/12/2016
na Rcl 17.035/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
; EDcl no AgInt no REsp 1.308.52/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
6/4/2015
Segunda Turma, DJe de
.
30/6/2023
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Destaque-se, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no
21/11/2023
REsp 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação ao art. 535, II, do CPC/1973, devendo ser mantida,
no ponto, a decisão agravada.
Registre-se, ainda, que eventual erro material na transcrição/remissão aos
fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inexistência de omissão/contradição
/obscuridade no julgado, não possui o condão de prejudicar a fundamentação da
decisão agravada no ponto.
Isso posto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49649576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 2b05b304-1057-4285-89c3-cebbb73b0e48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.462.933 / PE
Número Registro: 2014/0152341-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001653020104058307
1051220104058307
12335220108171030
15591220108171030
1653020104058307 165302010405830701 538986
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA VITÓRIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO PIRES MALAQUIAS E OUTRO(S) - PE021844
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA VITÓRIA LTDA
ADVOGADO : BRUNO PIRES MALAQUIAS E OUTRO(S) - PE021844
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/09/2025
10/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5e50bce8-1e30-4a69-8dc5-2626c7825dd8

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 5e50bce8-1e30-4a69-8dc5-2626c7825dd8